Tribunal: STF
Processo: AI 772813
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTÁRIOS. SERVIDORES PÚBLICOS LATO SENSO . PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    3. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    4. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes.



    5. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    6. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    7. In casu, o acórdão recorrido assentou: "MANDADO DE SEGURANCA. NOTÁRIO. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSARIO. AUSENCIA DE INTERESSE JURIDICO NA LIDE. EXCLUSAO DA RELACAO PROCESSUAL. EXTINCAO DO PROCESSO (ART. 267, IV, CPC), EM RELACAO AO MESMO. PROCESSO. ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURACAO. COMPETENCIA DO JUIZ DIRETOR DO FORO. APLICABILIDADE DA LEI N. 10.460/88, DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. OCORRENCIA. AFASTAMENTO DAS FUNCOES DO CARGO. NECESSIDADE DE MOTIVACAO E DELIMITACAO DO TEMPO DE AFASTAMENTO. I - EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANCA, MANIFESTACAO EXPRESSA DO CITADO PARA INTEGRAR A RELACAO PROCESSUAL, DE QUE NAO TEM INTERESSE EM SE OPOR AO PEDIDO DAS IMPETRANTES, IMPOE SUA EXCLUSAO DO POLO PASSIVO DA ACAO, COM A EXTINCAO DO FEITO EM RELACAO AO MESMO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI DO CPC, CONSIDERANDO-SE QUE, QUALQUER QUE SEJA A SENTENCA A SER PROFERIDA, NAO O AFETARA, DADO A SUA MANIFESTA FALTA DE INTERESSE JURIDICO NA QUESTAO OBJETO DA LIDE. II - CONSOANTE PRECEDENTES DO STJ, AS ATIVIDADES DOS NOTARIOS, DOS OFICIAIS DE REGISTRO E DE SEUS PREPOSTOS, POR FORCA DO MANDAMENTO ESTABELECIDO NO ART. 236 DA CF/88, SAO REGULADAS PELA LEI 8.935/94, QUE DEFINE, DENTRE OUTROS ASPECTOS, A FISCALIZACAO A SER EXERCIDA PELO PODER JUDICIARIO, O QUE, NOS TERMOS DO ART. 37 DA REFERIDA LEI, SERA EXERCIDA PELO JUIZO COMPETENTE ASSIM DEFINIDO NA ORBITA ESTADUAL OU DISTRITAL, QUE, NO CASO DO ESTADO DE GOIAS, E DETERMINADO PELO CODIGO DE ORGANIZACAO JUDICIARIA (LEI N. 9.129/81), QUE ATRIBUI AO JUIZ DIRETOR DO FORO O ENCARGO DE FISCALIZAR E DISCIPLINAR AS FUNCOES EXERCIDAS PELOS NOTARIOS E REGISTRADORES, NOS TERMOS DO ART. 31, INCISO I, ITENS 16 E 18, C/C OS ARTS. 47, ALINEA 'A', E 48, ITENS 3, 4 E 5. III - EXERCENDO SERVICO PUBLICO, EMBORA POR DELEGACAO E EM CARATER PRIVADO, DESEMPENHAM OS NOTARIOS E OS REGISTRADORES FUNCAO EMINENTEMENTE PUBLICA, RAZAO PELA QUAL, ESTAO SUBMETIDOS A FISCALIZACAO DO PODER PUBLICO, CONSIDERADOS QUE SAO, SERVIDORES PUBLICOS LATO SENSO, SENDO-LHES APLICAVEIS, PORTANTO (PARA TODOS OS EFEITOS E NO QUE NAO CONFLITAR COM A LEGISLACAO ESPECIFICA QUE OS REGE) AS DISPOSICOES DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO ESTADO (LEI 10.460/88). IV - O AFASTAMENTO PREVENTIVO DAS IMPETRANTES DE SUAS FUNCOES, EMBORA LEGALMENTE PREVISTO, NOS TERMOS DOS ARTS. 36 DA LEI 8.935/94 E 150 DO CODIGO DE ORGANIZACAO JUDICIARIA DO ESTADO DE GOIAS, SOMENTE SE IMPOE QUANDO ESTRITAMENTE NECESSARIO A APURACAO DAS FALTAS IMPUTADAS, MEDIANTE DECISAO FUNDADA EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERNAMENCIA DAS SERVIDORAS NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES PODERA IMPLICAR TUMULTO NA INVESTIGACAO OU INTERFERENCIA NA INSTRUCAO DO PROCESSO, MESMO ASSIM, POR PRAZO DELIMITADO, O QUE, NAO EVIDENCIADO NOS AUTOS, LEVA A ILEGALIDADE DA MEDIDA. V - CONSTATADO, OUTROSSIM, QUE NAO FORAM DESCRITAS NA PORTARIA INSTAURADORA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, AS CONDUTAS ESPECIFICAS QUE TERIAM DESENCADEADO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, TEM-SE POR VIOLADO O DIREITO AO CONTRADITORIO E A AMPLA DEFESA, CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS AOS PROCESSADOS EM GERAL, O QUE LEVA A NULIDADE DO ATO, E, DE RESTO, DE TODO O PROCESSADO, CONTAMINADO QUE FOI PELOS VICIOS VERIFICADOS NA PORTARIA. SEGURANCA CONCEDIDA EM PARTE."



    8. Agravo regimental desprovido.